Tribunal: TJSP
Processo: 2397001-04.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Eurípedes Faim
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-05-15

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.297 DO STF. RECURSO DESPROVIDO
I. Caso em Exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Santos contra decisão que determinou o sobrestamento do processo, com fundamento na repercussão geral reconhecida no Tema 1.297 do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DO FEITO. TEMA 1.297 DO STF. RECURSO DESPROVIDO
I. Caso em Exame
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Município de Santos contra decisão que determinou o sobrestamento do processo, com fundamento na repercussão geral reconhecida no Tema 1.297 do Supremo Tribunal Federal.
II. Questão em Discussão
A questão em discussão consiste em saber se a suspensão do feito com base no Tema 1.297 do STF é aplicável, considerando a alegação de imunidade tributária recíproca para bens afetados à prestação de serviço público.
III. Razões de Decidir
O Código de Processo Civil prevê a suspensão de processos em casos de repercussão geral reconhecida pelo STF.
A matéria discutida nos autos versa sobre imunidade tributária recíproca, que é objeto do Tema 1.297, justificando a suspensão do feito.
IV. Dispositivo e Tese
Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. A suspensão de processos em casos de repercussão geral reconhecida é aplicável quando a matéria discutida é objeto de tema pendente de julgamento no STF.
Legislação Citada: CPC, art. 1.035, § 5o.
Jurisprudência Citada: STF, RE 1.479.602 RG (Tema 1.297); TJSP, AI 2307689-17.2025.8.26.0000, Rel. Rezende Silveira; TJSP, AI 2293145-24.2025.8.26.0000, Rel. Marcos Soares Machado.